Tribunal: TJDFT
Processo: 0703580-09.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO GENITOR. COMPROVADA. NASCIMENTO DE DUAS FILHAS. EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. VALOR DO PENSIONAMENTO. REDUÇÃO CABIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de revisão de alimentos, que julgou procedente a redução do encargo pretendido de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios, para 10% (dez por cento).

2. Alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, entre outras. 2.1. A respeito, dispõe o Código Civil, em seu art. 1.694, §1o, que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada". E, ainda, no art. 1699, que "Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo". 2.2. A propósito, acrescente-se também, consoante prescreve o art. 1.703, que os pais devem contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos que auferem.

3. Para atendimento do pedido de revisão de alimentos, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação de mudança na situação financeira de quem postula (art. 1.699, do Código Civil). 3.1. In casu, a questão sobre a possibilidade ou não de pagar os alimentos foi devidamente analisada na sentença, tendo inclusive observado o julgador para o fato de que a possibilidade econômica do genitor diminuiu devido ao nascimento de mais duas filhas, após a fixação dos alimentos ao réu, em 18/9/2000.

4. Cumpre reafirmar que a obrigação alimentar deve ser lastreada pelo trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade. Por isso, é salutar que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com a possibilidade deste, em cada caso concreto. 4.1. Com efeito, ponderando os argumentos sustentados acima, vê-se que de um lado existem as necessidades dos alimentandos que são presumidas e variadas e, por outro lado, a situação do genitor que sofreu alteração demonstrada nos autos. 4.2. Constata-se que o réu, ora apelante, conta com 23 anos de idade, sem qualquer doença que o impossibilite ao trabalho, é jovem e saudável, podendo, e devendo, prover, ainda que parcialmente, sua subsistência. 4.3. Precedente Turmário. (...) “5. É cabível a redução da verba alimentícia quando há provas de mudança na capacidade contributiva do alimentante e da diminuição das necessidades dos alimentandos. 6. O sustento dos filhos comuns deve ser proporcionado por ambos os pais, na medida das respectivas possibilidades contributivas, e não apenas por aquele que possui melhores condições financeiras. 7. Recurso conhecido e não provido”. (07162846120198070016, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/9/2020.).

5. Apelação improvida.